Tribunal: TJES
Processo: 5021754-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021754-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAYLA NOVAIS TORRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
T
RÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/13).

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) analisar se as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes e adequadas ao caso.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos extraídos dos autos da investigação, que evidenciam materialidade delitiva, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública.

A quantidade e natureza da droga apreendida (incluindo quatro tabletes de pasta base de cocaína e diversos materiais para embalo e preparação) demonstram gravidade concreta da conduta e indicam envolvimento direto da paciente com o tráfico de entorpecentes.

A informação de que a paciente figura como titular de conta bancária utilizada por organização criminosa para movimentação de valores provenientes do tráfico corrobora o perigo de reiteração delitiva, autorizando a manutenção da prisão.

A existência de ações penais e inquéritos em andamento pode justificar a prisão preventiva, desde que demonstrem risco concreto de reiteração delitiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, vínculo empregatício, residência fixa e alegada responsabilidade por familiar idoso, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar diante da presença dos requisitos legais.

As medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes ou adequadas para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade da paciente.

V. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021754-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LAYLA NOVAIS TORRES
COATOR: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS - ES24646-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LAYLA NOVAIS TORRES
, presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/13), apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Aduz o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não está devidamente fundamentada, eis que alude tão somente à gravidade abstrata dos delitos, porquanto ausentes, no presente caso, os requisitos autorizadores da citada segregação, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pondera que medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, adequadas e proporcionais ao caso em tela.

Sustenta, ainda, que a paciente é primária, possui bons antecedentes, vínculo empregatício formal, residência fixa, e é responsável exclusiva por sua avó idosa, com quem mantém laços familiares e afetivos.

Ante o exposto, requer a expedição imediata de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos,
narram os autos que, no dia 05 de dezembro de 2025, no endereço situado à Rua João Evangelista de Souza, bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, a paciente e um corréu foram flagrados mantendo em depósito diversas porções de
cocaína
destinadas à traficância, sem autorização legal.

No local, foram apreendidos:
04 tabletes de pasta base de cocaína
,
35 papelotes acondicionados para venda
,
01 pacote vermelho contendo cocaína
,
01 sacola com grande quantidade da mesma substância
, além de utensílios e materiais comumente utilizados no preparo e embalo da droga, tais como
facas, tesouras, peneiras, pratos, sacolas plásticas, balanças de precisão, pinos vazios e um liquidificador com resquícios de entorpecente
.

A apreensão decorreu do cumprimento de
mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5006277-72.2024.8.08.0012
, pela 1ª Vara Criminal de Cariacica, no âmbito da operação
“Blind Guard”
, tendo os réus franqueado o acesso dos policiais civis à residência.

A substância ilícita foi encontrada no
quarto de hóspedes
, já fracionada e acondicionada, indicando destinação ao
comércio ilícito de entorpecentes
.

Feito esse breve esclarecimento, passo a análise das teses formuladas na presente impetração.

Q
uanto a custódia cautelar,
constato que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos extraídos da investigação policial, comprovando a materialidade delitiva, fornecendo indícios suficientes de autoria e demonstrando, concretamente, o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente.

Além disso, a decisão apresenta boa fundamentação em elementos concretos, destacando a significativa quantidade de entorpecente apreendida,
d
entre elas 04 (quatro) tabletes de pasta base de cocaína, além de diversos materiais para embalo e preparação de droga.

A gravidade concreta do crime é e
vidente
, a indicar possível envolvimento da paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, mostra-se necessária a manutenção da prisão cautelar para prevenir a reiteração delitiva, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, especialmente diante da informação de que a paciente estaria sendo investigada por integrar organização criminosa, na qual figurava como titular de conta bancária utilizada para a movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas.

Outrossim, a decisão encontra amparo na jurisprudência do STJ, que admite inquéritos e ações penais em curso como fundamentos para prisão preventiva quando demonstrarem o risco concreto de reiteração delitiva ou escalada criminosa.

Diante do contexto ora descrito,
resta evidente que as medidas
cautelares alternativas
previstas no art
igo
319 do Código de Processo Penal não se apresentam como suficientes
, sendo assim impossível a substituição da prisão preventiva que foi decretada neste momento.

No que tange às condições pessoais favoráveis d
a paciente
, dentre as quais se destaca a sua condição de suposta responsável por sua avó idosa, cumpre registrar que tais condições por si sós não bastam para elidir a custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a recomendam, como na hipótese, mormente por inexistir prova da sua imprescindibilidade no cuidado familiar alegado.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao recurso.